Tribunal: TJSP
Processo: 1008886-40.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. Pretensão à anulação de autuação por cobrança de taxa de consumidora em decorrência da perda e/ou extravio de cartão do estacionamento no Shopping Internacional de Guarulhos. Ação julgada improcedente na origem. Processo administrativo hígido, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Violação ao art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. Pretensão à anulação de autuação por cobrança de taxa de consumidora em decorrência da perda e/ou extravio de cartão do estacionamento no Shopping Internacional de Guarulhos. Ação julgada improcedente na origem. Processo administrativo hígido, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Violação ao art. 39, V, da Lei no 8.078/90. Ocorrência da conduta infratora. Auto de infração que não apresenta irregularidade a ser sanada pela via judicial. Suporte probatório, todavia, indica a preexistência de ação indenizatória proposta pela consumidora contra o autor e o Condomínio Civil daquele estabelecimento comercial, julgada improcedente em processo que tramitou perante a 3a Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Guarulhos, com declaração incidental de legalidade da cobrança da taxa supramencionada. Em que pese a óbvia impossibilidade de reunião destes feitos para julgamento em conjunto, a conexão e a relação de prejudicialidade entre ambos é evidente (art. 55, §1o CPC) e impossibilita a entrega de prestações jurisdicionais conflitantes. Sentença reformada a fim de julgar procedente a ação, invertidos os ônus sucumbenciais. Recurso provido.